Tribunal: TJBA
Processo: 0501023-92.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501023-92.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIO JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:
CARLA RODRIGUES COSTA

APELADO: ARLANE ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENDERSON JOAN FEITOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO REAL. NÃO COMPROVAÇÃO. COMUNICABILIDADE. PRECEDÊNCIA.
No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, conforme disposto no artigo 1.660 do Código Civil.

A sub-rogação real, por constituir exceção à regra geral da comunicabilidade, deve ser inequivocamente demonstrada por aquele que a alega, sendo imprescindível comprovar que o produto da alienação do bem particular foi efetivamente empregado na aquisição do novo imóvel.

A ausência de comprovação do nexo causal entre a venda de bem particular anterior ao casamento e a aquisição de imóvel na constância da união conjugal impede o reconhecimento da sub-rogação pleiteada.

Não restando demonstrado que o numerário obtido com a alienação de lote urbano em 2006 foi efetivamente aplicado na compra do imóvel adquirido em 2010, durante a constância do casamento celebrado em 2008, prevalece a presunção de comunicabilidade.

Veículo comprovadamente pertencente a terceiro deve ser excluído da partilha.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003073-03.2023.8.05.0039, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, .